Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino qualificado pela utilização de meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do CPP). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

2. Havendo materialidade e indícios da autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.

3. Recurso conhecido e desprovido.